Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726748-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, ELEN CRISTINA BONITO SILVA AGRAVADO: MURILLO DA SILVA BEZERRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, ora agravante, a ser descontado em sua a folha de pagamento. O agravante sustenta o não cabimento da penhora, tendo em vista sua precária situação financeira, que foi agravada com a pandemia da Covid-19. Após discorrer acerca do comprometimento de seus rendimentos com suas despesas, o agravante defende que a penhora diretamente sobre sua folha de pagamento não encontra amparo legal. Ao final, o agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pugnou pela reforma da decisão, para que seja reconhecida a impenhorabilidade de sua remuneração. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Não obstante a execução tenha por escopo assegurar o cumprimento da obrigação constante do título executivo, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, ambos do CPC), não se verifica a possibilidade, no caso em análise, de a penhora recair diretamente sobre a folha de pagamento do devedor-executado. A jurisprudência tem admitido a penhora de valores depositados em conta corrente do devedor, desde que limitado a 30% do saldo da conta. Todavia, como já frisado, não se admite o desconto diretamente em folha de pagamento. Vale notar, contudo, que não há óbice a que sejam reiteradas penhoras por intermédio do sistema BacenJud para quitação do débito. Desse modo, embora o ordenamento jurídico proteja o direito do credor, é imprescindível que seja observado o princípio da dignidade da pessoa humana, de alçada constitucional, de modo que, na hipótese, “ainda que limitada a 10%, a determinação de bloqueio de valores diretamente na folha de pagamento da devedora em razão de dívida civil mostra-se ilegal.” (Acórdão 991322, 07001350920168079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 1a TURMA RECURSAL) Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem acerca da presente decisão. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora